Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740482-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDEIR BARROS MENDES CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENDES CUNHA VALENTIM AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wandeir Barros Mendes Cunha em face da r. decisão (ID 70704279, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu a tutela de urgência requerida com o intuito de determinar a imediata reversão da pensão por morte, gerada a partir do falecimento do irmão, José Bittencourt Mendes Barros, em 30/5/2011, antes paga à primeira pensionista, Wandelina Jorge de Barros e Luz, que também veio à óbito, em 30/5/2020. A Agravante afirma ser pessoa incapaz, judicialmente interditada, diagnosticada com esquizofrenia, enfermidade com a qual reputa conviver há muitos anos. Alega que o irmão dela, José Bittencourt Mendes Barros, servidor público da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, foi o provedor do sustento econômico dela e da genitora, Wandelina Jorge de Barros e Luz, durante a vida. Destaca que os três coabitavam na mesma residência e todas as despesas da família eram assumidas pelo irmão. Narra que, após o falecimento dele, em 30/5/2011, a genitora de ambos, Wandelina Jorge, obteve o deferimento judicial da pensão por morte do filho falecido, por meio do processo no 2011.01.179261-7. Afirma que, desde então, tem sido sustentada pela mãe, beneficiária da pensão. No entanto, em 30/5/2020, também a genitora veio a falecer. Argumenta que a extinção da pensão por morte prejudica a subsistência dela, haja vista que a Agravante sempre foi economicamente dependente do irmão, tanto em vida, quanto após o deferimento da pensão em favor da mãe deles. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente revertida, em favor da Recorrente, a pensão por morte de José Bittencourt Mendes Barros, após o falecimento de Wandelina Jorge de Barros e Luz, primeira pensionista. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Para melhor esclarecer os fundamentos expostos na r. decisão agravada, transcrevo o seguinte trecho do decisium (ID 70704279, na origem): “Como se vê, o pagamento de pensão temporária em favor de irmão somente é cabível para i) irmão menor não emancipado; e ii) irmão maior inválido. Em qualquer dessas hipóteses, a pensão por morte só será devida se o irmão percebia pensão alimentícia paga pelo servidor em vida, por força da expressão contida ao final da alínea “c” do inciso II do art. 30-A. Vale dizer, a dependência econômica do irmão em face do servidor público somente é reconhecida por lei diante do pagamento de pensão alimentícia. (...) No caso em tela, nota-se que a autora não era definida formalmente como dependente do irmão, tanto que não recebia pensão alimentícia. Se fosse, já poderia ter requerido pensão para si logo após o óbito do servidor, dividindo o benefício com a mãe. Ademais, também não consta que a autora já era inválida quando ocorreu o falecimento do servidor. Consta na documentação que a curatela da autora foi definida apenas em 2020, dado indicativo de que a invalidez adveio posteriormente ao óbito do servidor. Contudo, o direito à pensão é garantido por lei ao irmão que já era inválido no momento do óbito do servidor - e que, por ser inválido, era dele dependente. Eventual invalidez posterior não gera efeitos retroativos para gerar direito à pensão do irmão. Acrescente-se ainda que não cabe o deferimento de pensão pelo fato de a autora ser dependente economicamente da mãe, porquanto o vínculo desta com a Administração era como pensionista, não como servidora” (grifou-se) Os pontos supra destacados constituem os principais fundamentos expostos pelo d. Juízo a quo para o indeferimento da tutela de urgência. Desde já, esclareço que, embora possua entendimento distinto do d. Magistrado sobre algumas das razões de decidir apresentadas, o pleito da Agravante exige análise acurada das provas processuais, o que não se compatibiliza com a cognição sumária, em que a instrução do feito ainda é incipiente. Nesse contexto, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. De toda forma, cumpre registrar que, ao contrário do exposto na r. decisão agravada, o fato de a irmã inválida não ter sido formalmente beneficiária de pensão alimentícia paga pelo de cujus, em vida, não constitui, por si só, impedimento à concessão da pensão por morte. Caso demonstrada a dependência econômica e a coabitação, por exemplo, bem como a condição de invalidez pré-existente à data do óbito, é possível a concessão da pensão por morte em favor do irmão inválido. Tal é o entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre o tema: “(...) A concessão da pensão por morte por parte do irmão inválido do segurado pressupõe a invalidez, dependência econômica e o recebimento de pensão alimentícia. 2.1. O recebimento da pensão alimentícia não se mostra requisito absoluto, sendo despiciendo quando devidamente comprovada a dependência econômica do irmão inválido. 2.2. In casu, evidenciada a incapacidade e a dependência econômica por parte do incapaz, a concessão da pensão por morte é medida impositiva, ainda que não demonstrada o percebimento da pensão alimentícia”. (Acórdão 1259751, 00274386220158070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ocorre que, no caso em exame, somente a ampla instrução probatória será capaz de atestar se houve, de fato, a dependência econômica da Agravante em relação ao irmão dela, bem como a coabitação de ambos por significativo período. Registro que os documentos probatórios apresentados até o momento não constituem prova robusta sobre a matéria. Explico. A Declaração de Imposto de Renda, feita pelo de cujus no exercício financeiro de 2009, não indica a Agravante como dependente dele, mas apenas o filho dela, Roberto Tarssio Adriano Barros (ID 70675381, na origem). Os supostos testemunhos apresentados quando da propositura da ação de origem tampouco certificam a realidade fática narrada pela Autora/Recorrente, uma vez que foram produzidos de forma unilateral, e não em juízo (ID 70675388 a 70675393, na origem). O mesmo vale para a Ocorrência Policial (ID 70675384, na origem), em que o genro da Agravante noticiou o desaparecimento dela, em 5/12/2007, e apontou, naquela oportunidade, que a Recorrente morava na Avenida Central, Bloco 885, Casa 05 – Núcleo Bandeirante. Conquanto tal endereço seja idêntico ao descrito pelo irmão José Bittencourt Barros na Declaração de Imposto de Renda colacionada aos autos de referência (ID 70675381, na origem), não é possível afirmar, nesse juízo de cognição sumária, por quanto tempo ele e a Agravante residiram no mesmo imóvel. A identidade de endereços, por si só, tampouco evidencia que a Agravante era integralmente mantida pelo irmão à época. Portanto, a necessidade de dilação probatória impede a imediata reversão da pensão por morte em favor da Recorrente. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator